Tribunal: TJPA
Processo: 0006601-88.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0006601-88.2011.8.14.0028

AGRAVANTE: MARIA DAS DORES DA SILVA TOCANTINS

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO E
SPECIAL
EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO CONTRA DECISÃO DE N
EGATIVA DE SEGUIMENTO
DE RECURSO E
SPECIAL
, COM BASE NO ART. 1.030, I, “A” do CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM TESE FIXADA PELO SUP
ERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
NO JULGAMENTO D
O RECURSO ESPECIAL 1369165 / SP
, JULGAD
O
SOB O
RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
.
MARCO INICIAL PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao agravo interno em recurso
especial
em apelação cível, nos termos do voto
d
o
Relator, Desembargador
Ronaldo Marques Valle
(Vice-Presidente). Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a

Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente).
Afirmou impedimento-suspeição o Desembargador Rômulo José
Ferreira
Nunes.

Belém (PA),
data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO MARQUES VALLE

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO E
SPECIAL
EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006601-88.2011.814.0028

AGRAVANTE:
MARIA DAS DORES DA SILVA TOCANTINS

AGRAVADO
:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle (Relator):

Trata-se de agravo interno (I
D

4180460
) interposto contra decisão (I
D 4001405
) que negou seguimento a recurso e
special
, com fundamento na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar
o acórdão recorrido
em conformidade com tese fixada
no recurso especial
repetitivo

REsp
nº
1369165 / SP
(Tema 626/STJ).

A parte recorrente, alega, em síntese, distinção da tese firmada no tema
626
do Sup
erior
Tribunal
de Justiça
(
REsp
nº
1369165 / SP
)
, alegando que no caso dos autos
, havia prévio pedido administrativo de reconsideração do auxílio-doença, que foi cessado indevidamente e, por isso, postulou em juízo a aposentadoria por inv
alidez. Alega, portanto, que não deve ser aplicado ao seu caso o entendimento firmado em sede de recurso repetitivo quanto ao termo inicial para concessão da aposentadoria, uma vez que havia pedido administrativo anterior.

Sem
contrarrazões (
ID 4864281
).

É o relatório.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL
EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006601-88.2011.814.0028

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle (Relator):

Conforme consta nas razões recursais, a tese firmada pelo ST
J
n
o
REsp
nº
1369165 / SP
(Tema 626/STJ)
teria sido aplicada de forma equivocada, uma vez que o acórdão recorrido
não reconheceu o disposto no
art. 43

da Lei 8.213/91

que dispõe que
“a
aposentadoria por invalidez
será devida a partir

do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença
”
,
aplicando, equivocadamente, o entendimento firmado no Tema 626 do STJ
.

Ocorre que, em que pese os argumentos suscitados pel
a
recorrente, a fundamentação do acórdão recorrido, de fato, se ajusta à tese fixada pelo ST
J
, ao julgar o

REsp
nº
1369165 / SP
(Tema 626/STJ), que assim dispõe:

"A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa".

Isso porque, conforme se denota da leitura do
acordão
proferido (I
D

3549101
), a turma julgadora fundamenta a decisão em elementos probatórios suficientes ao seu convencimento, concluindo pela
ine
xistência
de pedido administrativo anterior no tocante à aposentadoria por invalidez, e que o argumento sobre inexistência de campo apropriado ao pedido de aposentadoria junto ao sistema do INSS carece de comprovação. Destaco trechos da decisão colegiada:

“(...)

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO NA VIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.

(...)
Cumpre
apenas esclarecer que o argumento da apelante sobre a inexistência de campo apropriado para fazer a solicitação da aposentadoria por invalidez junto ao INSS não passa de mera argumentação, posto que sequer juntou aos autos qualquer documento que comprove tal alegação.

Assim sendo, mostra-se correta a não admissi
bilidade do recurso especial
interposto, com base em tese firmada pelo
STJ, Tema 626 (
REsp
nº
1369165/SP).

Sendo assim, voto pelo
não provimento do agravo interno
.

Belém, 18/06/2021